Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. Ação indenizatória de revisão do PASEP. competência. Abusividade da eleição de foro. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Grande/PB, que seria o local da celebração do negócio jurídico, em ação de cobrança/indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, caput) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária. Nesse sentido é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
4. Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei n.o 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei n.o 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Aplica-se de pronto o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei n.o 14.879/2024 (princípio da imediatidade da aplicação da norma processual - CPC, art. 14), para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro.
5. A parte agravante, apesar de residir em Campina Grande/PB e este também ser o local da obrigação, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
6. O local da obrigação e da residência da parte agravante possui agência bancária e estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. A “eleição de foro” (sem justificação) não observaria a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria ao negócio jurídico discutido, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” (CPC, art. 63, § 5o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, 96, inc. I, a; CPC, art. 5o, 8o, 14, 42, 44, 46, 53, 62, 63; CC, art. 113,187, 421 e 422; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I; Lei n.o 14.879/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 33/STJ; Súmula 23/TJDFT; TJDFT, acórdão 1891152, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1987349, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 02.04.2025.